Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-33.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. VALOR DOS HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Precedentes.

3. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, prevê que a fixação dos honorário entre 10% e 20% do valor da causa, da condenação ou do proveito econômico. A previsão de que o Juízo observará o grau de zelo do profissional se aplica à fixação dos honorários dentro destes limites, não havendo previsão legal para fixação em percentual inferior.

4. Recurso conhecido e não provido.